Tribunal: STF
Processo: Rcl 95410
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar,  ajuizada por Alexandre Guimarães Hiller contra decisão da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói, proferida nos autos do Processo nº 5002835-29.2022.4.02.5102, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.102 da Repercussão Geral.
Narra a parte reclamante que formalizou o processo em referência, “objetivando  a denominada ‘revisão da vida toda’”, bem como que a demanda foi sobrestada — com base na decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 — até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no referido julgado paradigma.
Afirma que a presente reclamação foi distribuída a mim por prevenção à Rcl nº 75.917, na qual teve por ato reclamado decisão que levantou a suspensão do processo de origem e julgou improcedente os pedidos. 
Destaca que, na Rcl nº 75.917, “entendeu-se que o julgamento das ADIs 2110 e 2111 teria ocasionado a superação da tese anteriormente firmada no Tema 1102, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.
Diz que, no RE nº 1.595.023, de minha relatoria, reconheci expressamente que “o julgamento do Tema 1102 ainda não se ultimou, diante da pendência de embargos declaratórios com pedido de modulação de efeitos”.
Ressalta, ainda, meu voto divergente “no julgamento relacionado ao Tema 1102 para resguardar ações ajuizadas entre 16/12/2019 e 05/04/2024, em observância aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e estabilidade das relações jurídicas”, bem como que o processo objeto desta reclamação se encontra no referido lapso temporal em virtude de ter sido ajuizado no ano de 2022.
Salienta também que o feito de origem está na iminência da apreciação do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sem que tenha operado o “trânsito em julgado da controvérsia constitucional debatida”.
Entende que 
 
“o posterior reconhecimento, pelo próprio Ministro Relator, da persistência da controvérsia constitucional, da pendência de embargos declaratórios com pedido de modulação e da necessidade de aguardar o trânsito em julgado definitivo do paradigma constitucional evidencia que a matéria permanece aberta, controvertida e pendente de estabilização definitiva perante esta Suprema Corte.”
Sustenta, assim, que a

“manutenção do julgamento realizado na origem, em contexto de controvérsia constitucional ainda não definitivamente estabilizada, implica antecipação irreversível dos efeitos de entendimento jurisprudencial ainda submetido à deliberação desta Suprema Corte, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da própria autoridade das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal.”
Requer o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do processo originário “até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1102 e da respectiva modulação de efeitos;”.
No mérito, a procedência da reclamação para “cassar o acórdão reclamado e determinar a observância das decisões proferidas por esta Suprema Corte no âmbito do Tema 1102 da repercussão geral” ou que “seja determinado o sobrestamento do processo originário e do Recurso Extraordinário interposto, até o encerramento definitivo do julgamento do RE nº 1.276.977/DF e da discussão acerca da modulação de efeitos”.
Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 5).
In casu,  a parte ora reclamante, a partir de sua compreensão da decisão por mim proferida no RE nº 1.595.023, afirma que o RE nº 1.276.977/DF, vinculado ao Tema nº 1.102 da Repercussão Geral, ainda se encontra em curso “diante da existência de embargos de declaração pendentes de apreciação com pedido de modulação de efeitos”.
Sob essa perspectiva, assevera alteração substancial do contexto jurídico existente à época da apreciação da Rcl nº 75.917 a ensejar a procedência dos pedidos formulados nesta reclamatória no sentido de  aplicar o entendimento firmado no Tema nº 1.102 da Repercussão Geral ou subsidiariamente o sobrestamento do trâmite da demanda da origem até o julgamento definitivo do  RE nº 1.276.977/DF, vinculado ao aludido tema. 
Conforme relatado, no julgamento da Rcl nº 75.917, que ensejou a distribuição por prevenção da presente reclamação, neguei seguimento àquela reclamatória, voltada contra o levantamento da suspensão de processo de origem afeto ao Tema nº 1.102,  sob o seguinte fundamento:

“Considerando que a ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.276.977 (Tema nº 1102 da RG) teria a finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022 (aguardando-se a finalização do debate em sede de embargos declaratórios), entendo que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese, conforme manifestação do Plenário do STF nas ADI nºs 2110 e 2111
Nessa medida, a decisão de suspensão nacional de processos proferida no RE nº 1.276.977 (DJe de 31/7/23) não constitui paradigma apto à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. 
Outrossim, verifico que a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário em sentido convergente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI nºs 2110 e 2111, o qual é de observância cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário na solução dos casos concretos que debatam o direito de opção de regra mais favorável de cálculo do salário de benefício pelos segurados do RGPS alcançados pelo artigo 3º da Lei nº 9.876/99.”
Por outro lado, observo, ainda, que os segundos embargos de declaração opostos no recurso extraordinário vinculado ao Tema nº 1.102, os quais a parte reclamante menciona na inicial como pendente de julgamento, foram julgados, encerrando-se definitivamente a discussão relativa à tese da "Revisão da Vida Toda".
Com efeito, com o trânsito em julgado do feito vinculante, em 15 de maio de 2026, confirmou-se o entendimento firmado nas ADIs nº 2.110 e 2.111 quanto à impossibilidade de os segurados escolherem uma regra de cálculo mais vantajosa, oportunidade também em que foi confirmado a  modulação dos efeitos da tese firmada no aludido tema. Vide as ementas dos respectivos acórdãos em sede de embargos de declaração do referido julgado paradigma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável”. 2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”. 3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF. Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102. Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.” Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral.” (RE 1276977 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 10/03/26).

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Petições dos volumes 64; 71; 91; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 144; 179; 198; 208; 236; 238; 240; 262; 272; 278; 280; 294; 308; 355; 375; 377; 379 não conhecidas. Petições dos volumes 50; 57; 115; 124; 140; 142; 149; 158; 175; 187; 196; 219; 229; 233; 254; 260; 264; 270; 284; 298; 300; 302; 304; 306; 315; 317; 319; 335; 339; 350; 352; 363; 389 indeferidas. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (RE 1276977 ED-ED,  Tribunal Pleno, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de  26/05/26).
Com efeito, a decisão por mim proferida no contexto jurídico existente à época da Rcl nº 75.917 restou corroborada com a nova tese firmada no Tema nº 1.102, não revelando qualquer mudança substancial pretendida pela parte reclamante a ensejar a procedência dos pedidos formulados nesta reclamatória.
Portanto, o que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente